Tribunal: CARF
Processo: 11128.002897/2010-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CORINTHO OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-08-31

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.002897/2010-76
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-008.338 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
23 de junho de 2020
Recorrente
SS BRASIL FREIGHT - AGENCIAMENTO INTERNACIONAL
DE
CARGA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA. INEXISTÊNCIA.
Não há que se cogitar em nulidade da decisão administrativa: (i) quando o ato
preenche os requisitos legais, apresentado clara fundamentação normativa,
motivação e caracterização dos fatos; (ii) quando inexiste qualquer indício de
violação às determinações contidas no art. 59 do Decreto 70.235/1972; (iii)
quando, no curso do processo administrativo, há plenas condições do exercício
do contraditório e do direito de defesa, com a compreensão plena, por parte do
sujeito passivo, dos fundamentos fáticos e normativos da decisão.
Quando a decisão administrativa encontra-se suficientemente motivada, com
descrição dos fundamentos fáticos e jurídicos, não há que se falar em violação
à ampla defesa e contraditório, sobretudo quando resta demonstrado que o
sujeito passivo atacou, em seu recurso, os fundamentos da decisão.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. MULTA POR ATRASO. DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 126.
Súmula CARF no 126: A denúncia espontânea não alcança as penalidades
infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da
inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o
advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo
art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em afastar a nulidade.
Vencido o Conselheiro Corintho Oliveira Machado (relator). Designado para redigir o voto
vencedor o conselheiro Vinicius Guimarães. No mérito, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.

(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.002897/2010-76
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-008.338 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.002897/2010-76

(documento assinado digitalmente)
Corintho Oliveira Machado - Relator

(documento assinado digitalmente)
Vinicius Guimarães - Redator Designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinicius Guimarães,
Walker Araújo, Jorge Lima Abud, José Renato Pereira de Deus, Corintho Oliveira Machado,
Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

Relatório
Em virtude de o relato da decisão recorrida ser um pouco genérico, faz-se algumas
aduções no sentido de torná-lo mais espccífico:
Versa o processo sobre a controvérsia instaurada em razão da lavratura pelo fisco de
auto de infração para exigência de penalidade prevista no artigo 107, inciso IV,
alínea “e” do Decreto-lei no 37/1966, com a redação dada pela Lei no 10.833/2003.
Os fundamentos para esse tipo de autuação nesse conjunto de processos administrativos
fiscais são os seguintes:
As empresas responsáveis pela carga lançaram a destempo o conhecimento eletrônico,
pois segundo a IN SRF no 800/2007 (artigo 22), o prazo mínimo para a prestação de
informação acerca da conclusão da desconsolidação é de 48 horas antes da chegada da
embarcação no porto de destino.
Caso não se concluindo nesse prazo é aplicável a multa.
 O
Agente
de
Carga
SS
BRASIL
FREIGHT
-
AGENCIAMENTO
INTERNACIONAL DE CARGA LTDA, concluiu a desconsolidaçao relativa ao
Conhecimento Eletrônico Sub-Master (MHBL) CE 150805160205263 a destempo
em 04/09/2008, às 09h41, segundo o prazo estabelecido pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, para seu conhecimento eletrônico agregado (HBL) CE
150805168137631. A carga objeto da desconsolidação em comento foi trazida
ao Porto de Santos acondicionada no Container TCKU9790252, pelo Navio M/V
"WESTFALIA EXPRESS", em sua viagem 0832SB, no dia 28/08/2008, com
atracação registrada As 14h46.
 A multa aplicada foi no montante de R$ 5.000,00.
Devidamente cientificada, a interessada traz como alegações neste tipo de processo
questões preliminares, como ocorrência de denúncia espontânea, ausência de tipicidade,
ilegitimidade passiva, ausência de motivação. Também, em outros do mesmo tipo, os
quais tenho julgado em bloco, eis que possuem a mesma natureza da penalidade imposta
no auto de infração, são levantadas pelos sujeitos passivos questões que destacam
infringência a princípios constitucionais e até em alguns casos ocorre a solicitação de
relevação da penalidade.
Ou seja, são suscitados questionamentos que tragam ao auto de infração a ineficiência
do instrumento de lançamento e a desconstrução do verdadeiro cerne da autuação que
foi o descumprimento dos prazos estabelecidos em legislação norteadora acerca do
controle das importações.
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-008.338 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.002897/2010-76

 No caso destes autos, a impugnação invoca, ab initio, o art. 50 da IN RFB
800/2007 e o art. 1o da IN RFB 899/2008, que possibilitam a cobrança dos prazos
ora cobrados somente a partir de 1o de abril de 2009, sendo o fato gerador da multa
citada anterior a essa data; preliminar de nulidade do auto de infração, por falta de
motivo (prazos ainda não em vigor e carência de prejuízo para RFB) e com desvio
de finalidade; depois são arguidos: atraso mínimo; aplicação dos arts 112
(interpretação mais favorável ao contribuinte) e 138 (denúncia espontânea) do CTN
e relevação da penalidade. Ao final, é requerida a improcedência do auto de
infração.

Em 14/08/2018, a DRJ/RJO julgou improcedente a impugnação, e considerou
devida a exação no montante de R$ 5.000,00.
Intimada da decisão, em 18/02/2019, consoante Termo de ciência por abertura de
mensagem, a recorrente interpôs recurso voluntário, tempestivo, em 21/02/2019, consoante
Termo de solicitação de juntada de documentos, no qual invoca novamente, ab initio, o art. 50 da
IN RFB 800/2007, que possibilita a cobrança do prazo previsto no art. 22 somente a partir de 1o
de abril de 2009, sendo o fato gerador da multa citada anterior a essa data; aplicação do art. 138
do CTN (denúncia espontânea); dos princípios constitucionais do não confisco,
proporcionalidade e razoabilidade; do art. 112 do CTN (interpretação mais favorável ao
contribuinte) e relevação da penalidade. Por fim, requer a exclusão da multa ou sua redução.
Posteriormente, o expediente foi encaminhado a esta Turma ordinária para
julgamento.
É o relatório.

Voto Vencido

Conselheiro Corintho Oliveira Machado, Relator.

O recurso voluntário é tempestivo, e preenchidos os demais requisitos de
admissibilidade, merece ser apreciado e conhecido.

DA NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA
Em que pese a recorrente não requerer a nulidade da decisão recorrida, por
não enfrentamento de argumento autônomo, capaz de alterar o resultado da lide - ao meu sentir
merece ser declarada a nulidade, uma vez que a decisão recorrida não tratou do argumento
lançado ab initio da impugnação: que o art. 50 da IN RFB 800/2007 e o art. 1o da IN RFB
899/2008 possibilitam a cobrança dos prazos ora cobrados somente a partir de 1o de abril de
2009, sendo o fato gerador da multa citada anterior a essa data.
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-008.338 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.002897/2010-76

A declaração de nulidade se impõe no presente caso, mormente por estar
presente mais uma vez o argumento no preâmbulo do recurso voluntário (o art. 50 da IN
RFB 800/2007 possibilita a cobrança do prazo previsto no art. 22 somente a partir de 1o de abril
de 2009, sendo o fato gerador da multa citada anterior a essa data), e não haver condição
alguma de ser enfrentado, sob pena de supressão de instância.
Ao meu sentir, a decisão recorrida, ao pretender abarcar todas as possibilidades
possíveis para esse tipo de contencioso, foi formatada de maneira um tanto genérica, e olvidou-
se, infelizmente, de tratar o argumento que tem potencial para decidir a lide em sentido
totalmente contrário ao decidido.
Ante o exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso, para tornar nula a
decisão de primeiro grau, por não enfrentamento de argumento autônomo, capaz de alterar o
resultado da lide, sendo necessário o retorno do expediente à DRJ/RJO, para prolatação de nova
decisão, em boa forma.
Superada a preliminar de nulidade supra, pelos meus pares, cumpre enfrentar o
mérito da lide.
Em virtude de a recorrente reprisar parcialmente as alegações ofertadas na
manifestação de inconformidade, adota-se parte das razões da decisão recorrida, a seguir
transcritas, nos termos do art. 57, § 3o, do Anexo II do RICARF:
(...) Nesse sentido, sequer se pode imaginar a ocorrência de denúncia espontânea, que
justamente é regulada no artigo 138 do CTN e tem seu escopo na infração que enseja o
pagamento de tributo, não se aplicando esse instituto ao caso concreto.
De outra feita, qualquer alegação acerca de ausência de tipicidade e motivação também
devem cair por terra, ou mesmo sobre ilegitimidade passiva ou mesmo de requerimento
de relevação de penalidade, pois em nenhum dos casos há coaduação com o que se
verifica dos autos, eis que o controle das importações deve ser feito pela autoridade
aduaneira e seus prazos precisam ser cumpridos, até porque as multas nesses casos são
aplicadas exatamente pelo fato de não possuir condições de realizar o efetivo
controle se os prazos deixarem de ser cumpridos, no que toca, em especial, aos
lançamentos extemporâneos dos conhecimentos eletrônicos, seja house, seja
mercante ou do próprio manifesto em si. Senão vejamos.
Assim dispõe o artigo 22 da IN SRF no 800/2007:
Art. 22. São os seguintes os prazos mínimos para a prestação das informações
à RFB:
I - as relativas ao veículo e suas escalas, cinco dias antes da chegada da
embarcação no porto; e
II - as correspondentes ao manifesto e seus CE, bem como para toda
associação de CE a manifesto e de manifesto a escala:
a) dezoito horas antes da saída da embarcação, para os manifestos de cargas
estrangeiras com carregamento em porto nacional [...]
b) cinco horas antes da saída da embarcação, para manifestos de cargas
estrangeiras com carregamento em porto nacional, quando toda a carga for
granel [...]
c) cinco horas antes da saída da embarcação, para os manifestos de cargas
nacionais [...]
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-008.338 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.002897/2010-76

d) quarenta e oito horas antes da chegada da embarcação, para os manifestos
de cargas estrangeiras com descarregamento em porto nacional, ou que
permaneçam a bordo [...]
Corroborando esse entendimento, o tipo infracional em que se enquadra a conduta da
autuada dispõe expressamente que ele se aplica ao agente de carga, como se pode
constatar da leitura do art. 107, IV, “e”, do Decreto-Lei no 37/1966, com redação dada
pela Lei no 10.833/2003, a seguir reproduzido:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas: (Redação dada pela Lei no
10.833, de 29.12.2003)
[...]
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais): (Redação dada pela Lei no 10.833, de
29.12.2003)
[...]
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada,
ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional,
inclusive a prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-
aporta, ou ao agente de carga; e (Destaques não constam no original.)
A autuada era responsável pela desconsolidação da carga, conforme informou
a fiscalização, aspecto que não foi contestado pela impugnante. Dessa forma,
cabia a ela emitir os conhecimentos eletrônicos referentes às cargas.
O caso ora apreciado diz respeito à importação de cargas consolidadas, as quais são
acobertadas por documentação própria, cujos dados devem ser informados de forma
individualizada para a geração dos respectivos conhecimentos eletrônicos (CEs). Esses
registros devem representar fielmente as correspondentes mercadorias, a fim de
possibilitar à Aduana definir previamente o tratamento a ser adotado a cada caso, de
forma a racionalizar procedimentos e agilizar o despacho aduaneiro. Nesses casos, não é
viável estender a conclusão trazida na citada SCI, conforme se passa a demonstrar.
Apenas para efeito de esclarecimento, informa-se que o fornecimento das informações
exigidas, no âmbito do transporte internacional de cargas, objetiva proporcionar à
Aduana subsídios para a análise de risco dessas operações, a ser realizada previamente
ao embarque ou desembarque das mercadorias no País, de forma a racionalizar
procedimentos e agilizar o despacho aduaneiro. Daí a necessidade de os dados exigidos
serem prestados correta e tempestivamente.
Observa-se que, o foco principal dessa obrigação é o controle aduaneiro, mas ela
também interessa à administração tributária. Com base nas informações exigidas
muitas vezes são constatadas infrações como o subfaturamento de preços; o erro no
enquadramento tarifário, objetivando obter tratamento mais favorável; a ausência de
recolhimento de direitos antidumping ou compensatório. Ademais, não se pode negar
que um dos objetivos da Aduana é justamente proteger a economia nacional contra a
concorrência desleal de produtos estrangeiros.
Vale dizer, ainda, que o Decreto-Lei no 37/1966, que possui força de lei e alterações
posteriores sustentam as penalidades as quais são explicadas e definidas pelas
Instruções Normativas expedidas pela RFB, e que tanto a fiscalização quanto o julgador
administrativo de primeira instância adstritos.
Nesse sentido, o lançamento extemporâneo do conhecimento eletrônico, fora do prazo
estabelecido na IN SRF no 800/2007, por causar transtornos ao controle aduaneiro, deve
ser mantido na presente autuação. (...)

Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-008.338 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.002897/2010-76

Adiciona-se ao explicitado supra os conteúdos da Súmula 126 do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais e do art. 50 da IN RFB 800, notadamente o seu parágrafo
único:
Súmula CARF no 126:
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos
deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada
pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
Art. 50 da IN RFB 800:
Art. 50. Os prazos de antecedência previstos no art. 22 desta Instrução Normativa
somente serão obrigatórios a partir de 1o de abril de 2009. (Redação dada pelo(a)
Instrução Normativa RFB no 899, de 29 de dezembro de 2008)
Parágrafo único. O disposto no caput não exime o transportador da obrigação de prestar
informações sobre:
I - a escala, com antecedência mínima de cinco horas, ressalvados prazos menores
estabelecidos em rotas de exceção; e
II - as cargas transportadas, antes da atracação ou da desatracação da embarcação em
porto no País.

Com relação aos princípios constitucionais do não confisco, proporcionalidade e
razoabilidade, a matéria não é passível de apreciação por este Colegiado, em virtude da Súmula
CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Posto isso, voto por conhecer parcialmente do recurso; e na parte conhecida,
negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Corintho Oliveira Machado
Voto Vencedor
Conselheiro Vinicius Guimarães, Redator Designado

Com o devido respeito aos argumentos do ilustre relator, divirjo de seu
entendimento quanto à nulidade do aresto recorrido.
Compulsando o voto condutor do aresto recorrido, constata-se que está
expressamente consignado o fundamento essencial daquela decisão, suficiente para a
manutenção da autuação: “lançamento extemporâneo do conhecimento eletrônico, fora do prazo
estabelecido na IN SRF no 800/2007”.
Em casos como o presente, nos quais a decisão administrativa apresenta
fundamentos suficientes, não há que se falar em ofensa aos princípios do contraditório e ampla
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-008.338 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.002897/2010-76

defesa, sobretudo quando, no curso do contencioso fiscal, o sujeito passivo demonstra ter pleno
conhecimento dos motivos do ato, apresentando defesa que incide diretamente sobre os
fundamentos da autuação e, sobretudo, não identifica qualquer vício de nulidade na decisão nem
postula pela sua nulidade.
Nesse fluxo de ideias, entendo que a declaração de nulidade da decisão recorrida
exigiria a demonstração, pela recorrente, de forma fundamentada e particularizada, de quais
pontos da impugnação teriam sido negligenciados pela decisão recorrida e como eventual falta
de análise, pelo colegiado a quo, teria repercutido no desfecho da decisão de primeira instância:
sem a demonstração de tais vícios, não há como reconhecer a nulidade do acórdão recorrido.
Em síntese, pode-se dizer que não há que se cogitar em nulidade das decisões
administrativas: (a) quando o ato preenche os requisitos legais, apresentado clara fundamentação
legal, motivação e caracterização dos fatos; (b) quando inexiste qualquer indício de violação às
determinações contidas no art. 59 do Decreto 70.235/1972; (c) quando, no curso do contencioso
administrativo, há plenas condições do exercício do contraditório e do direito de defesa, e clara
compreensão, por parte do sujeito passivo, dos fundamentos (fáticos e normativos) da decisão.
Diante das considerações acima expostas, voto por afastar a nulidade do acórdão
de primeira instância.
(documento assinado digitalmente)
Vinícius Guimarães

Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital